Tribunal: TJMT
Processo: 8011758-10.2007.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011758-10.2007.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 071.104.368-02 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), IRLEOL VAREJISTA LTDA - CNPJ: 02.048.371/0001-79 (RECORRIDO), PAULA PACE PRADO - CPF: 269.073.848-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔNICO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO REFERIDO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É obrigação do credor/exequente promover as diligencias necessárias para o devido andamento do feito. Neste caso foram solicitadas providências ao juízo na tentativa de se encontrar bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, não analisadas.

Recurso provido para anular a sentença de extinção da execução, por ausência de bens penhoráveis, sem previamente apreciar o pedido do exequente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995..

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8011758-10.2007.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Victor Teixeira de Albuquerque

Recorrido(s):

Paulo Leandro Gruba Pech

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). No mais, e desde que pleiteado pela exequente, DETERMINO que a secretaria realize a emissão da Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. Preclusa a sentença, ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.”.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que o juiz, de forma equivocada, proferiu sentença sem oportunizar o exaurimento da via executória, deixando de apreciar o pedido quanto à existência de grupo econômico, bem como deixando de oportunizar a inclusão dos sócios no polo passivo da presente demanda após a juntada dos documentos determinados pelo magistrado do juizado de origem.

Sustenta que a sentença deve ser anulada, a fim de que o juízo de 1° grau se pronuncie a respeito da petição com o pedido de reconhecimento de grupo econômico petição juntada nos autos e na oportunidade também foi juntada, conforme determinação, o CONTRATO SOCIAL da empresa executada, bem como FICHA CADASTRAL com endereço atual dos sócios, e tais documentos nunca foram analisados.

O presente caso trata-se de cumprimento de sentença que visa o recebimento do valor da condenação a título de dano material e moral em desfavor das executadas.

Em análise dos autos, verifico que o exequente pleiteou o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas nas quais o Sr. Manuel Pestana Mendes Cardoso figura como sócio, pedido este que foi condicionado a juntada de documentos pelo magistrado, conforme despacho abaixo:

No entanto, após a juntada dos referidos documentos, não houve a análise destes, tendo sido sentenciado os autos sob o fundamento de que a executada não possui bens e tampouco condições socioeconômicas para o adimplemento da dívida, bem como que todas as tentativas realizadas pelo exequente foram infrutíferas.

Entretanto, apesar do processo tramitar por um longo período, o exequente tem diligenciado no intuito de localizar bens para a satisfação do seu crédito, ademais, entendo que deve ser analisado o pedido de reconhecimento de grupo econômico, haja vista que o exequente realizou a juntada de documentos, documentos estes que não foram objetos de análise por parte do magistrado de primeiro grau.

No rito da Lei 9.099/95 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4º, o que não se observa no caso em comento, porquanto pelas informações supra mencionadas.

Assim, tendo em vista essa realidade, devem ser analisados previamente os requerimentos realizados pelo exequente antes de julgar extinta a execução.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituo a sentença de primeiro grau, determino a remessa dos autos à origem. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023